Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-31.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013885-31.2018.8.11.0041
RECORRENTE: AGEMED SAÚDE S/A
RECORRIDO: DAILCE MAISA ALVES PEREIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo (ID 61815971) interposto pela AGEMED SAÚDE S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 58263958):
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – BENEFÍCIO INDEFERIDO - PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.
O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.
A deserção obsta o conhecimento do recurso de Apelação. (TJMT - AI na ApCiv no 1004621-87.2018.8.11.0041 – Quarta Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 23.09.2020).
Recurso tempestivo (ID 61931955)
A multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada no acordão de ID 58263958 não foi recolhida (ID 61973573).
Preparo não recolhido em virtude de o objeto do Recurso Especial versar sobre a concessão da assistência judiciária gratuita (ID 61973579).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da revogação de mandato. Não constituição de novo patrono. Art. 76, § 2o, I, do CPC.
Consoante a petição ID 64448975, houve a revogação do mandato outorgado pela Recorrente aos seus advogados, o que levou a esta Vice-Presidência, com fundamento nos artigos 111, parágrafo único e 76, §2, I, do Código de Processo Civil a intimar a parte para que, no prazo de 15 dias, constituísse novo patrono (ID 64613455).
No entanto, apesar de ter sido encaminhada a Carta Precatória no 04/2020 ao Juízo de Direito da Comarca de Joinville/SC, em 09.11.2020, com a finalidade de intimar o Recorrente para constituir novo patrono, a informação constante da missiva devolvida, certificada pelo oficial de justiça é que, na terceira tentativa, embora encontrado no endereço informado nos autos, o representante legal da empresa, negou-se ao recebimento. (ID 77402955).
Pois bem. Consoante o art. 275, do inciso III do CPC, “A certidão de intimação deve conter: a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no mandado”.
Neste cenário, perfectibilizada a intimação, tendo em vista que o oficial de justiça fez expressa menção quanto a recursa no recebimento da intimação, em atendimento ao artigo 275 inciso III do CPC, gozando tal assertiva de fé pública.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há omissão ou deficiência de fundamentação quando o Tribunal adota fundamentação suficiente, embora diversa da pretendida pela ora agravante, para a solução integral da controvérsia.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a "certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade" (STJ, AgRg no AREsp 389.398/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 10/10/2014).
3. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1687352/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
Diante desse quadro, constata-se que apesar de intimada, a parte não sanou o vício na representação processual, o que acarreta a inadmissão recursal, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO NOTIFICADA NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC/2015, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço da parte, se a mudança de endereço não foi devidamente comunicada nos autos.
Comunicada à parte a ausência de representação nos autos e esta quedando-se inerte, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015.
2. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no AREsp 866.039/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.